Tribunal: TJES
Processo: 5003352-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003352-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003352-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO SERRAO - ES37315

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Não falar em falta de contemporaneidade, uma vez que a decisão proferida respeitou a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada e pautada na reiteração delitiva do paciente. 2. Demonstrada a tramitação regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003352-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO SERRAO - ES37315

VOTO

Como já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Robert Ferreira da Silva,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para prolação da sentença, haja vista que o Ministério Público, até a presente data, não apresentou alegações finais.

Aduz que inexiste contemporaneidade para a manutenção da custódia preventiva, razão pela qual pugna pela substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

Relata a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de novembro de 2022, na Rua Copororocas, Bairro lpiranga, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, juntamente com os adolescentes LUIZ GUSTAVO AUER CYPRESTES e ROBERT FERREIRA DA SILVA, preparava, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, após receber diversas informações do serviço de inteligência e sendo repassado denúncias do recebidas via o n.181, no sentido que no local supramencionado estaria concorrendo a prática de tráfico dc entorpecentes e que os traficantes locais estariam aliciando os menores de idade para prática do ilícito, foi montado ponto de observação para entender a dinâmica dos fatos.

Após análise da dinâmica dos fatos a guarnição se retirou do ponto de observação e realizou a abordagem dos indivíduos, posteriormente identificados como os adolescentes LUIZ GUSTAVO AUER CYPRESTES e ROBERT FERREIRA DA SILVA, os mesmos que praticavam o ilícito desde o momento da observação, dirigindo-se ao cômodo conhecido como "cachanga" (local em que é voltado para a conduta do tráfico de entorpecentes), sendo surpreendidos por um indivíduo o qual identificado posteriormente como o denunciado, em posse de uma sacola.

No momento em que foi anunciada a abordagem, o denunciado correu para o fundo deste cômodo, arremessando a sacola que encontrava-se em suas mãos em um terreno ao fundo.

Ao ser alcançado, realizada a abordagem, durante busca pessoal foi encontrado a quantidade de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) em notas fracionadas.

Com o apoio do cão farejador foi possivel encontrar a sacola dispensada pelo denunciado que continha no seu interior 46 (quarenta e seis) pedras de crack, 31 (trinta e uma) buchas de maconha e 03 (três) pinos de cocaina.

Após a apreensão o denunciado e os menores foram encaminhados ao DPJ local.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n° 49532518 (fls. 05-09), Auto de Apreensão (1. 24), Autos de Constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 25), Relatório conclusivo da autoridade policial (fls. 40-44), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.”

Inicialmente, o impetrante alega que inexiste contemporaneidade no decreto prisional, pugnando pela aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Em que pese os argumentos ventilados, não vejo como prosperar.

Isso porque, conforme se extrai do caderno processual, o paciente responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas, sendo certo que nesta ação, o paciente foi solto em agosto de 2022 e em novembro do mesmo ano já foi novamente preso pelo mesmo crime.

Assim, resta evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, a fim de cessar a reiteração delitiva, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade da manutenção da prisão preventiva.

Ademais, inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

O impetrante, ainda, alega o excesso de prazo para
a apresentação de alegações derradeiras pelo Ministério Público.

Mais uma vez sem razão.

A circunstância de haver se encerrado a instrução criminal, franqueando-se vista às partes para apresentação de alegações finais, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na inteligência do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, conforme já mencionado, os autos físicos passaram pelo procedimento de digitalização e virtualização, tendo ficado pendente de análise pleito de revogação da segregação preventiva, o que foi priorizado pelo órgão ministerial.

Assim, não há qualquer paralisação anormal, ou injustificável no curso da ação penal, que permita concluir pelo excesso de prazo
.

Ante o exposto,
denego a ordem prete
ndida, devendo ser oficiado ao Magistrado condutor da ação penal para que encaminhe os autos imediatamente ao Ministério Público Estadual para apresentação de alegações finais
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.